Tribunal: TJES
Processo: 5016213-76.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016213-76.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS CORREA SALLES
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5016213-76.2025.8.08.0048

Recorrente
: VINICIUS CORREA SALLES

Recorrido
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONSULTA A SISTEMA (SNIPER) QUE DIVERGE DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ESCLARECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DA BUSCA PELA VERDADE REAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DEFESA DA RÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VINICIUS CORREA SALLES
em face da sentença de
ID 15229536
que declarou de ofício a incompetência territorial do Juízo da Serra/ES e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base em consulta ao sistema SNIPER que indicou endereço do autor em Vitória/ES.

Em suas razões recursais (
ID 15229541
), o recorrente sustenta, em síntese, que reside na Serra/ES, conforme conta de água anexada à inicial, sendo o endereço apontado pelo
SNIPER
a residência de seus avós, onde não mora há anos. Alega violação ao contraditório por não ter sido intimado para esclarecer a divergência antes da extinção. Pugna pela aplicação da Teoria da Causa Madura para julgar procedente o pedido de desbloqueio de sua conta na plataforma Uber e indenização por danos morais e materiais.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade. Defiro o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente, diante da declaração de hipossuficiência e dos indícios de comprometimento de sua renda (motorista de aplicativo com conta bloqueada), dispensando-o do preparo recursal.
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser
anulada
.

O cerne da questão recursal reside na regularidade da extinção do feito por incompetência territorial, decretada de ofício, com base em divergência de endereço encontrada em sistema de busca judicial (
SNIPER
).

Embora o Enunciado 89 do FONAJE preveja que
"a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis"
, tal prerrogativa não afasta a incidência das normas fundamentais do Processo Civil, em especial o
Art. 10 do CPC
, que veda a decisão surpresa:
"O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício"
.

No caso em tela, o autor instruiu a inicial com comprovante de residência (conta da CESAN -
ID 15228481
) datado de abril/2024, indicando endereço na Serra/ES (Rua João Pinheiro, Nova Carapina I). Ainda que o documento esteja em nome de terceira pessoa, tal fato, isoladamente, não desnatura a alegação de domicílio, sendo passível de simples esclarecimento ou juntada de declaração complementar.

Ao identificar a divergência entre o documento apresentado e o endereço constante no sistema
SNIPER
, caberia à magistrada intimar a parte autora para prestar esclarecimentos ou comprovar efetivamente seu domicílio atual, em homenagem aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. A extinção sumária, sem contraditório prévio, configura
error in procedendo
e cerceamento do direito de ação.

Bancos de dados oficiais, por vezes, contêm informações desatualizadas (como endereços eleitorais ou cadastros antigos), não podendo se sobrepor, de forma absoluta e sem contraditório, à prova documental recente trazida pela parte e à sua própria declaração nos autos.

Quanto ao pedido de aplicação da
Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC)
para julgamento imediato do mérito (desbloqueio da conta e indenizações), entendo não ser possível acolhê-lo neste momento. A extinção ocorreu de forma liminar, resultando inclusive no cancelamento da audiência designada (
ID 15229536 - Pág. 3
), de modo que a relação processual não se aperfeiçoou com a apresentação de Contestação pela ré sobre os fatos da causa (motivo do bloqueio, análise do PIC, etc.). Julgar o mérito nesta instância, sem que a ré tenha exercido o contraditório e a ampla defesa sobre a matéria fática em primeiro grau, implicaria em indevida supressão de instância e nulidade processual.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora a comprovação de seu domicílio e, superada a questão, o regular processamento do feito com a citação da ré e instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, facultando-se ao autor a comprovação de seu domicílio antes de nova análise de competência.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)